Tribunal: TJES
Processo: 5000170-47.2019.8.08.0057
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-07-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000170-47.2019.8.08.0057
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDIS BOLSONI
RECORRIDO: JOSE SCALDAFERRO e outros
RELATOR(A):BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000170-47.2019.8.08.0057

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE:
ANCELMO MARTINS

RECORRIDO:
JOSE SCALDAFERRO e JOSE ANTONIO SCALDAFERRO

JUÍZO DE ORIGEM:
ÁGUIA BRANCA – VARA ÚNICA

JUIZ RELATOR
: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO/VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pelo
ANCELMO MARTINS
contra a sentença proferida em
ID 3309991
, nos seguintes termos:

Considerando a nomeação de dativo realizada por este juízo (ID 2935391), fixo honorários no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) em favor do Dr. Ancelmo Martins, devidamente inscrito na OAB/ES nº 25.811, pelo que a Secretaria deverá oficiar a PGE requisitando o pagamento.

Irresignada, a parte recorrente pugna pela reforma da sentença para majorar os honorários advocatícios arbitro ao argumento de que despendeu tempo, dedicação e esforço para a orientação e a assessorias para as provas formularem acordo, e, após a pactução, ajuizou a presente demanda homologatória.

Em síntese, é o necessário.

DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

O recorrente pleiteia a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família.

Dessa forma, o artigo 99, § 3°, do CPC/15 prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte e, nada há nos autos que indique o contrário, pelo que
se

defere o pedido
.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, contrarrazões tempestivas, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

É como voto.

DO MÉRITO

Verifica-se que o Recorrente almeja que seja reformada a sentença para majorar os honorários advocatícios arbitro ao argumento de que despendeu tempo, dedicação e esforço para a orientação e a assessorias para as provas formularem acordo, e, após a pactução, ajuizou a presente demanda homologatória.

Diante disso, após análise acurado dos argumentos recursais e dos autos, vejo que merece acolhimento a sua pretensão recursal.

Isso porque, sem maiores delongas, o valor fixado a título de honorários pela atuação como advogado dativo, com as devidas vênias ao juiz sentenciante, encontra-se aquém do necessário a remunerar adequadamente a nobre atividade desempenhada pelo recorrente, considerando o grau de zelo, complexidade e tempo despendido na resolução do conflito.

Além disso, a fim de estabelecer balizas objetivas para a fixação dos honorários, deve ser levado em consideração os termos do Decreto Estadual nº 2.821-R de 2011, mais especificamente o seu artigo 2º, inciso III, o qual assim estabelece:

Art. 2º Para efeito de aplicação deste Decreto, a Secretaria de Estado da Fazenda fica autorizada a efetuar o pagamento dos honorários arbitrados judicialmente que não ultrapassem a quantia de:

[...]

III - até R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais) para o procedimento dos Juizados Especiais Cíveis, Criminais e da Fazenda Pública. (Redação dada pelo Decreto nº
4987
/2021)

Em sendo assim, tenho que o valor de R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais) deveria ter sido utilizado pelo juízo sentenciante para fixar os honorários pela atuação do nobre causídico recorrente.

Por outro lado, não se aplica, como pretende a parte recorrente, a aplicação da tabela de honorários estabelecida na Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional do Espírito Santo, não é vinculativa, conforme precedente do
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
:

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0000252-10.2020.8.08.0032 AGRAVANTE: MARCIO HEMANOELL DA SILVA DEODORO GOMES AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO RELATOR: DES. CARLOS SIMÕES FONSECA EMENTA PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO CIVIL HONORÁRIOS DE DEFENSOR DATIVO INAPLICABILIDADE DA TABELA DA OAB E DO DECRETO 2821-R/2011 ARBITRAMENTO DE ACORDO COM AS DIRETRIZES DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Sobre os honorários advocatícios devidos a defensores dativos, sabe-se que o seu arbitramento não está adstrito à Tabela da OAB e que a fixação com base nas diretrizes do Código de Processo Civil não viola o art. 22, § 1º, da Lei nº 8.906/94, e, ainda, que as diretrizes do Decreto Estadual nº 2.821-R, de 10/08/2011, apesar de não vincularem, podem servir de baliza para o julgador.
2. Considerando a natureza da causa e o tempo exigido para o seu serviço, além de o ato judicial ter sido realizado em comarca contígua a em que possui escritório, bem como a análise da jurisprudência deste eg. TJES, que vem fixando honorários no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais) pela pratica de dois ou três atos processuais (vide, por exemplo: Apelação Criminal, 050130029668, Relator : FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 29/07/2020, Data da Publicação no Diário: 05/10/2020), necessária a majoração dos honorários advocatícios arbitrados pelo juízo para R$ 500,00 (quinhentos reais), a quo levando em consideração o disposto no art. 85, § 2º do CPC. 3. Recurso parcialmente provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDA a Colenda Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade de votos, DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Vitória (ES), 10 de novembro de 2020. DES. PRESIDENTE/RELATOR. 7 (TJES - AI: 00002521020208080032, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Data de Julgamento: 10/11/2020, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/11/2020)

Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto pela recorrente, e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para
REFORMAR
a sentença recorrida,
MAJORANDO
os honorários advocatícios para a quantia de R$ 550,00 (quinhentos e cinco reais).

Sem custas e honorários sucumbenciais, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95.

Diego Demuner Mielke

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

VOTOS

O Sr. Juiz de Direito
Doutor

IDELSON SANTOS RODRIGUES
: Voto no mesmo sentido.

O Sr. Juiz de Direito
Doutor

PAULO ABIGUENEM ABIB
: Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso inominado e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)